Tribunal: STF
Processo: Rcl 93476
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos por BIOLAB SÂNUS FARMACÊUTICA LTDA. contra decisão monocrática em que neguei seguimento à reclamação constitucional.

2. A decisão embargada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 36):

DECISÃO: RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA N. 181 (RE N. 598.365-RG/MG). NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA. contra ato decisório proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, ratificado pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n. 0020617-36.2019.5.04.0015, em que alegada a má aplicação da tese jurídica firmada no RE n. 598.365-RG/MG (Tema n. 181).
2. A parte reclamante relata que “a presente Reclamação Constitucional é proposta com fundamento no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal e no art. 988, incisos I e II, do Código de Processo Civil, diante da violação direta à coisa julgada constitucionalmente protegida, bem como da necessidade de preservação da competência desta Suprema Corte. O ato judicial impugnado permitiu, na fase de liquidação da sentença, a ampliação indevida do título executivo judicial, mediante a adoção de critérios de cálculo que não constam da decisão transitada em julgado” (fl. 2, e-doc. 1).
Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada, e no mérito, sua cassação para que seja determinado o processamento do agravo interno e do recurso extraordinário.
3. Depreende-se dos autos que o reclamante interpôs recurso extraordinário, que foi decidido nos seguintes termos (e-doc. 33):
O acórdão impugnado está fundamentado segundo os fundamentos sintetizados na seguinte ementa: 
AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEI NO 13.467/2017. . EXECUÇÃO. APURAÇÃO DAS PARCELAS VARIÁVEIS. MÉDIA. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO ALCANCE DO TÍTULO EXECUTIVO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL 123 DA SBDI-2 DO TST.1. Essa Corte somente reconhece lesão à coisa julgada(artigo 5º, XXXVI, da Constituição da República) quando houver flagrante dissonância entre as sentenças exequenda e liquidanda, o que não se verifica quando é necessária a interpretação do título executivo judicial para se concluir por possível desrespeito à coisa julgada. 2. No caso dos autos, o acórdão recorrido não contraria o título executivo; ao contrário, com ele se conforma, na medida em que o interpreta e explica justificadamente que no título executivo "sequer tratou da matéria aqui debatida (ausência de documentos para a apuração do quantum devido. Assim, aplica-se, por analogia, a jurisprudência contida na OJ 123 da SDI-2 do TST. Agravo de que se conhece e a que se nega provimento. 
Pois bem. 
O STF firmou entendimento de que a discussão acerca do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional, inexistindo repercussão geral sobre a matéria. 
Essa foi a tese fixada no Tema 181 do ementário de repercussão geral daquela excelsa Corte, de seguinte redação: 
“A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, (RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010)”. 
Na hipótese, infere-se do acórdão recorrido que, ao examinar o recurso da parte recorrente, a Turma deste Tribunal Superior deixou de enfrentar o mérito do apelo, em razão da existência de óbice processual, consistente na Orientação Jurisprudencial nº 123 da SBDI-2. 
Nesse contexto, tratando o presente recurso extraordinário de questão processual, na qual não se reconheceu repercussão geral, na forma da tese estabelecida no Tema 181, inviável o seu prosseguimento. 
Pelas razões expostas, com suporte no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário.
É o relatório. Decido.
4. Nos termos do art. 998, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o ajuizamento de reclamação com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário em repercussão geral depende do esgotamento das instâncias ordinárias sob pena de inadmissibilidade. 
Esta Corte possui precedentes no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (Nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR) 
No caso em comento, não há qualquer comprovação de esgotamento de instâncias, sendo possível verificar, que, nos autos em que foi proferida a decisão reclamada, foi interposto agravo, ainda não apreciado.
Tendo em vista o não esgotamento das instâncias ordinárias, inviável, com esteio no art. 998, § 5º, inciso II, do CPC/2015, o conhecimento de reclamação cujo paradigma seja tese firmada por esta Corte em sede repercussão geral. Isso porque, conforme farta jurisprudência deste Supremo Tribunal, a reclamação constitucional não se presta a funcionar como sucedâneo de recurso (nesse sentido: Rcl 47262 AgR, Rcl 62215, Rcl 11362 ED, Rcl 62230 AgR-ED e Rcl 45466 AgR). 
5. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 

3. Alega a parte embargante no presente recurso que (e-doc. 40):

“Destaca a Embargante, data venia, que a questão a qual necessita de aclaramento nestes autos é acerca do momento oportuno a ser interposta a presente Reclamação Constitucional. 
Isso porque, ao apreciar a matéria discutida, a decisão concluiu que inviável o cabimento da Reclamação, tendo em vista o não esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que pendente de julgamento o Agravo Interno contra decisão monocrática que denegou seguimento ao Recurso Extraordinário pela ausência de repercussão geral. 
Desta forma o entendimento esposado nos autos é o de que a interposição da Reclamação, na hipótese, depende do esgotamento das instâncias ordinárias e anterior ao trânsito em julgado, sob pena de inadmissibilidade. 
Corresponderia a dizer ser necessário aguardar a decisão colegiada, de modo que irrecorrível o acórdão proferido em sede de agravo interno pela Turma quanto a inadmissibilidade do Recurso Extraordinário do C. Tribunal Superior do Trabalho, sendo assim, cabível contra essa decisão eventual esclarecimento através de Embargos de Declaração, somente, razão pela qual o trânsito em julgado não é imediato, dependendo apenas do transcurso do prazo de eventuais embargos?
Ademais, a Reclamação deve ser interposta até o dia anterior ao trânsito em julgado, o que corresponde ao último dia do prazo dos eventuais embargos (quinto dia) ou o dia anterior seria o quarto dia do prazo? 
Ressalte-se que a oposição destes embargos visa sanar a omissão existente e obter pronunciamento explícito acerca da matéria, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC, para fins de prequestionamento. 
(...)
Diante do exposto, requer a Embargante: 
a) o conhecimento e acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, para que seja sanada a omissão apontada; 
Requer, ainda, ad cautelam, pronunciamento expresso sobre a matéria suscitada, para fins de prequestionamento e viabilização de eventual interposição de Agravo Interno a C. Turma deste Supremo Tribunal Federal. 
Por fim, esclarece a Embargante que não pretende a rediscussão da matéria, mas apenas que a Turma Julgadora se manifeste expressamente sobre os pontos omitidos, assegurando a plena prestação jurisdicional.”

4. Em sede de contrarrazões, a parte embargada aduz que (e-doc. 46):

“Inicialmente, limita-se o embargado a apontar que é perceptível o fato de que a embargante busca, mediante os declaratórios, o reexame da matéria por ter a r. decisão adotado tese distinta daquela por ela defendida. 
Nota-se Excelência, que não há qualquer omissão para ser sanada como faz crer a embargante. Ou seja, o que pretende a embargante, na verdade, é a rediscussão do mérito, para o que não se prestam os Embargos de Declaração.  
ANTE O EXPOSTO, requer a rejeição dos Embargos Declaratórios interpostos pela embargante.”

É o relatório. DECIDO.

5. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.

6. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.

Como se sabe, os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes obscuridade, omissão, contradição, ou para corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do CPC.

7. Ao exame dos autos, não detecto qualquer vício autorizador dos aclaratórios ao feitio legal, estando, ademais, explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia. 

O que se verifica, no presente recurso, é que a parte embargante busca, em verdade, rediscutir questões já devidamente examinadas por esta Relatoria, com o nítido propósito de alterar o mérito da decisão embargada.

Além disso, pretende utilizar os embargos de declaração como verdadeiro instrumento de consulta dissociado das hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, providência manifestamente incabível nesta via recursal.

De todo modo, reitero que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (Nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR). 

Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado em decorrência de mero inconformismo da parte embargante com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Há entendimento reiterado da Corte no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 25537 ED-segundos, Rel. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 18.08.2023)

8. Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, do CPC).

Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente